Tribunal: TJES
Processo: 5019630-21.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019630-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAPHAEL TRINDADE BARBOSA

COATOR: Juízo da 5ª vara criminal de Vitória/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS Nº 5019630-21.2024.8.08.0000
Juízo de origem: 5ª Vara Criminal de Vitória/ES
Paciente: Raphael Trindade Barbosa
Autoridade coatora: Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Raphael Trindade Barbosa, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, alegando excesso de prazo na formação da culpa e pleiteando a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a alegação de excesso de prazo na formação da culpa e (ii) a necessidade da manutenção da prisão preventiva diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de prazo na formação da culpa não se verifica, pois a instrução criminal já foi encerrada e os autos encontram-se conclusos para sentença, nos termos da Súmula 52 do STJ.
4. A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pela apreensão de entorpecentes, armamento de uso restrito e valores relacionados ao tráfico, justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
5. A tentativa de fuga no momento da abordagem policial reforça a necessidade da segregação preventiva para evitar a reiteração criminosa.
6. Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva em casos análogos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem conhecida, mas denegada.

Tese de julgamento
: "1. Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - HC 693.101/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021.

TJES, HC nº 5004507-51.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, julgado em 15/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5019630-21.2024.8.08.0000

PACIENTE:
RAPHAEL TRINDADE BARBOSA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RAPHAEL TRINDADE BARBOSA, indicando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0017690-73.2020.8.08.0024, na qual se apura a suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

A defesa sustenta que há excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 27 de outubro de 2020, o que configuraria constrangimento ilegal. Argumenta, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade laboral lícita, requisitos que afastariam a necessidade da custódia preventiva.

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão proferida pelo eminente Relator (Id. 11606495). A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes (Id. 12199184), refutando as alegações defensivas e defendendo a regularidade da segregação cautelar. O parecer da douta Procuradoria de Justiça (evento 12578437) foi no sentido da denegação da ordem, entendendo pela legalidade da prisão preventiva e pela inexistência de excesso de prazo.

Segundo narra a denúncia

“
(...)
. Provam os presentes autos que os DENUNCIADOS, no ano de 2020, atuavam no tráfico de drogas ilícitas no Complexo da Penha, neste município de Vitória/ES, sendo que, no dia 27 de outubro de 2020, foram flagrados na posse de entorpecentes e armas de fogo por Policiais Civis que cumpriam Mandados de Busca e Apreensão expedidos por este Juízo, nos autos nº 015146-15.2020.8.08.0024.
Consta nos autos que os DENUNCIADOS PAULO HENRIQUE, DANIELLE e MAYCON, no dia mencionado, encontravam-se juntos no interior do imóvel situado no Beco Rafael Xavier, nº 70, bairro Bonfim, neste município de Vitória/ES. Durante a diligência, os Policiais apreenderam uma pistola Glock calibre 9mm modelo G17 com seletor de rajada, um fuzil da marca Colt calibre 5.56, quarenta e oito munições calibre 5.56 NATO, vinte e duas munições calibre 9mm, um pedaço médio da substância ilícita conhecida como "CRACK", uma balança de precisão e cinco cadernetas contendo anotações referentes ao comércio de entorpecentes. Já no cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão expedido para o imóvel situado na Avenida Professor Hermínio Blackman, nº 90, terceiro andar, bairro Bonfim, neste município de Vitória/ES, os Policiais Civis lograram êxito em deter o DENUNCIADO ARLEY.

Durante as buscas no interior da residência, encontraram e apreenderam uma "bucha" da substância ilícita conhecida como "MACONHA", um "pino" da droga conhecida como "COCAÍNA", uma munição calibre 9mm, a quantia de R$ 13.711,00 (treze mil setecentos e onze reais), além de dois aparelhos celulares com restrição de furto/roubo, conforme os Boletins Unificados nº 41716534 (fls. 52/54) e nº 40845323 (fls. 55/57).

Consta ainda nos autos que, ao realizarem o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão expedido para a residência situada na Escadaria do Trabalhador, bairro da Penha, neste município de Vitória/ES, os Policiais Civis detiveram o DENUNCIADO DIKISON em frente ao imóvel.

Ao perceberem, através de uma porta aberta, que no interior do imóvel havia dois rádios comunicadores, os policiais entraram na residência e lograram êxito em localizar e apreender, além dos rádios, 500 (quinhentos) gramas da substância ilícita conhecida como "COCAÍNA", que estava envolta em plástico filme e escondida embaixo do sofá.

Por fim, ao chegarem ao imóvel situado no Beco 06, nº 95, bairro da Penha, neste município, também objeto dos Mandados de Busca e Apreensão expedidos por este Juízo, os Policiais Civis avistaram o DENUNCIADO RAPHAEL tentando empreender fuga ao pular por uma janela do imóvel. Apesar da tentativa de fuga, o DENUNCIADO RAPHAEL foi abordado e detido no quintal de um vizinho.

FUNDAMENTAÇÃO

O argumento da defesa quanto ao excesso de prazo na formação da culpa não merece prosperar. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para a conclusão da instrução criminal não pode ser analisado de forma rígida e isolada, devendo ser considerado à luz do princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.

Ademais, como já decidido por esta Corte e pelo STJ, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo” (Súmula 52 do STJ).

No caso em exame, observa-se que a instrução processual já foi encerrada e os autos encontram-se conclusos para sentença, não se podendo falar em inércia do juízo de origem. Dessa forma, não há que se falar em morosidade injustificada ou desídia estatal apta a ensejar a revogação da prisão preventiva.

Outrossim, a gravidade concreta das infrações imputadas ao paciente revela-se elemento suficiente para justificar a manutenção da prisão cautelar. Conforme a denúncia, o paciente foi preso no contexto de uma operação policial que resultou na apreensão de grande quantidade de drogas, armamento de uso restrito e anotações relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, consta nos autos que, no momento da abordagem policial, o paciente tentou empreender fuga, sendo contido apenas após intensa perseguição. Tais circunstâncias indicam o alto grau de periculosidade do agente e reforçam a necessidade da manutenção da custódia preventiva para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa.

A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a segregação cautelar se justifica nos casos de tráfico de drogas quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, especialmente pela natureza e quantidade das substâncias apreendidas, conforme se verifica no seguinte precedente:

"São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente." (STJ - HC
693.101
/SP, Rel. Min.
João Otávio de Noronha
, Quinta Turma, julgado em 2
6
/
10
/20
21
, DJe
04
/
11
/20
21
).

De igual modo, esta Egrégia Câmara Criminal já decidiu em casos análogos:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mantém-se a prisão preventiva. 2. No tráfico de drogas, tanto a quantidade quanto a natureza do entorpecente justificam a custódia preventiva. Possível habitualidade criminosa. Garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não se sobrepõem à necessidade comprovada da segregação cautelar." (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, Nº 5004507-51.2022.8.08.0000, Relator: Des. Willian Silva, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 15/08/2022).

Dessa forma, é evidente que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada e justificada, não havendo ilegalidade a ser sanada por esta via.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do habeas corpus, mas denego a ordem
, mantendo incólume a segregação cautelar do paciente, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, a necessidade de garantir a ordem pública e a ausência de excesso de prazo na formação da culpa.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)